Tribunal: STF
Processo: AI 605605
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Seguimento
   negado. Recurso extraordinário. Reexame de matéria
   fático-probatória. Agravo regimental. Jurisprudência assentada.
   Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo
   regimental tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada
   em jurisprudência assente na Corte.
2.      RECURSO.
   Extraordinário. Inadmissibilidade. Alegação de ofensa ao art. 5º,
   LIV e LV, da Constituição Federal. Ofensa constitucional
   indireta. Agravo regimental não provido. As alegações de violação
   à Constituição da República, se dependentes de reexame prévio de
   normas inferiores, podem configurar, quando muito, situações de
   ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição.